Tribunal: STF
Processo: ADI 5159
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-01
Data de publicação: 2015-10-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM PEDIDO CAUTELAR. LEI NACIONAL N. 12.875/2013. “DIREITO DE ANTENA”. DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO ENTRE OS PARTIDOS POLÍTICOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.165, DE 29.9.2015, QUE REVOGOU AS NORMAS IMPUGNADAS. AÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.